Tribunal: TJSP
Processo: 1136655-84.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, no pagamento de indenização por danos materiais e morais -Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Pretensão de demonstrar, por meio de depoimento pessoal do autor, a legitimidade da compra aqui discutida - Descabimento - Negativa do requerente que já se encontra em sua petição

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, no pagamento de indenização por danos materiais e morais -Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Pretensão de demonstrar, por meio de depoimento pessoal do autor, a legitimidade da compra aqui discutida - Descabimento - Negativa do requerente que já se encontra em sua petição inicial - Não obstante a transação impugnada tenha ocorrido mediante o uso de senha pessoal do correntista, relevante mostra-se que tal operação é totalmente atípica em relação ao padrão de consumo do autor - Daí emerge a falha no dever de segurança, porquanto autorizada transação que destoa do perfil de consumo do demandante, quando deveria obstar a realização da compra até prévia confirmação, ou não, do cliente, o que poderia ter sido feito mediante simples mensagem de texto direcionada ao aparelho celular do autor - Precedentes do STJ - De rigor a manutenção da condenação em indenização por dano material referente à operação questionada - Danos morais - Não caracterização - Conduta do autor, que não resguardar adequadamente o seu cartão de crédito e a senha pessoal, colaborou para a ocorrência do evento - Situação vivenciada que não é apta a gerar abalo de ordem psíquica - Dissabores experimentados não ultrapassam o campo do mero aborrecimento - Recursos parcialmente providos para afastar a condenação de reparação de ordem moral, reconhecida a sucumbência recíproca.